Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-69.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011250-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ISRAEL TONET - CPF: 277.460.629-20 (EMBARGANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA – METODOLOGIA ADEQUADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ISRAEL TONET, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, no Agravo de Instrumento nº 1011250-69.2019
,
manejado em desfavor de INPASA AGROINDUSTRIAL S. A.,

negou-lhe provimento.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA – METODOLOGIA ADEQUADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de constituição de servidão administrativa, se o dominante alegar urgência e depositar o valor da indenização que entende devida, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, ele deve ser imitido na posse do imóvel, não se mostrando necessária perícia judicial prévia, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.

O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.”

Em suas razões, de Id. 26563952, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é nulo ante à ausência de fundamentação.

Defende, ainda, a ocorrência de omissão em não enfrentar todos os argumentos lançados nas razões do recurso, especialmente, por não se pronunciar sobre quais os requisitos autorizadores, havendo, apenas, alegação genérica de sua presença.

Requer, ao final, novo julgamento ante a nulidade do acórdão ou, caso não seja esse o entendimento, sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 27968038, por meio das quais requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O recurso de apelação não foi conhecido porque a recorrente inovou em sede recursal e não rebateu os fundamentos da sentença. Aliás, tal fato é reconhecido pela embargante nas razões dos aclaratórios, ao afirmar que
“embora a tese recursal tenha formato diferente da contestação, houve confronto direto em face da sentença proferida”
.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Adianto que o recurso não perpassa os requisitos da admissibilidade.

É assim porque, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido e, ainda, modificou a tese de defesa em sede recursal.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Na defesa apresentada no Id. 8698837, a recorrente teve o cuidado de consignar que o débito que deu origem à negativação do nome da apelada no rol de maus pagadores era proveniente da inadimplência das faturas regular de consumo.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Antes de adentrarmos ao mérito da presente lide, qual seja a inexistência de ato ilícito indenizável praticado pela Ré, cumpre-nos
esclarecer a origem do débito reclamado pela parte Autora, bem como seu efetivo inadimplemento, o qual originou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em verdade, trata-se de faturas de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora junto à Concessionária, não adimplidas quando do respectivo vencimento, as quais a Requerente é a responsável.

Dessa forma, Excelência, não há como a parte Autora objurgar os valores apontados, eis que se referem ao seu consumo regular de energia, até porque conforme se verifica, a Requerente sabia da existência dos débitos.

Ademais,
conforme histórico de contas da parte Autora verifica-se que a mesma efetua o pagamento de suas faturas SEMPRE em atraso, ou seja, a Autora é uma inadimplente contumaz, fazendo assim, jus a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito:

Portanto, a Ré agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ante a evidente inadimplência.”.

Todavia,

nas razões de apelo, a recorrente modifica a sua tese de defesa,
dizendo que o débito é proveniente de recuperação de consumo,
o que a toda evidência se mostra descabido, já que se trata de flagrante inovação recursal.

Confira-se:

“
A Recorrente apurou o consumo de energia consumida e não paga, tanto que em nenhum momento, seja judicial ou extrajudicialmente, imputou a autoria da irregularidade à Parte Recorrida.

Por outro norte, nunca é demais relembrar que a negativa de autoria da irregularidade em nada obsta a cobrança dos valores devidos. Mesmo que não tenha sido a Parte Recorrida quem adulterou o medidor, foi ela A ÚNICA BENEFICIÁRIA DA ADULTERAÇÃO.

Aferir a responsabilidade (autoria) pela ação irregular compete aos órgãos policiais. Aos juízos cíveis cabe, apenas, discutir acerca da energia consumida e não faturada e do prejuízo causado à recorrente. Ou seja, ao descumprimento contratual, puro e simples.”

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação, em inobservância às normas previstas no artigo 1.010 do CPC.

Ora, caberia à recorrente impugnar o decisum apresentando as razões de seu inconformismo de fato e de direito que, no seu modo de entender, levam à reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Ademais, o acórdão embargado é cristalino ao consolidar que em caso de constituição de servidão administrativa, se o dominante alegar urgência e depositar o valor da indenização que entende devida, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, ele deve ser imitido na posse do imóvel, não se mostrando necessária perícia judicial prévia, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.

O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o
quantum
preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Portanto, a pretensão do recorrente não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020